Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-48.2023.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008506-48.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LAIDES DE QUADROS SORESINA - CPF: 794.275.961-04 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL – PROFESSORA

-
CONTRATO TEMPORÁRIO – FGTS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF –

LEI MUNICIPAL Nº 888/2005 -
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO
ULTRA PETITA –

NULIDADE ABSOLUTA –
TORNADO SEM EFEITO O ACÓRDÃO DECORRENTE DO AGRAVO INTERNO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a contradição e a omissão, no acórdão atacado.

5.

Em decorrência do julgamento
ultra petita
(decisão que vai além do pedido), torna-se sem efeito o acórdão decorrente do Agravo Interno (id.

219194196) e desconstitui-se a sentença proferida pelo Juízo “a quo” (id. 201826652).

6.

Nos autos restou comprovado o desvio de finalidade da contratação temporária resultando na nulidade do contrato temporário que implica na condenação da parte embargante (parte reclamada) ao
pagamento
do FGTS (entretanto o correto seria o recolhimento do FGTS, o que não foi objeto deste Recurso Inominado), durante o período comprovado que é de setembro de 2019 até agosto 2023,

ressalvadas as verbas já pagas.

7. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido
.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovida
contra o acórdão (id. 201826652) que manteve a decisão monocrática (id.

207655178), na qual conservou a sentença parcialmente procedente prolatada pelo Juízo “a quo” (id. 219194196).

A parte embargante (parte reclamada) alega que o julgamento proferido pelo Juízo “a quo” foi “extra petita”, e, assim: “
REQUER
sejam admitidos como pertinentes e oportunos os presentes embargos de declaração, para ao final, dar provimento ao recurso,
no sentido de sanar a obscuridade e omissões apontadas, atribuindo-lhe efeitos infringentes para declarar improcedentes os pedidos da parte autora, bem como excluir a condenação do Município pela multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC
”. Sic.

Por fim, a parte embargada (parte

reclamante), apesar de devidamente intimada (em 16/07/2024, id. 226373165), deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024